Tribunal: TJSP
Processo: 1009454-48.2018.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Nomeação
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Apelação Cível – Mandado de Segurança – Candidato aprovado dentro do número de vagas previstas – Direito subjetivo a nomeação e posse derivadas de concurso público cujo prazo máximo expirou sem sua convocação – Ausência de comprovação de situação excepcional que autorize a desconsideração de tal direito pela Fazenda – Exequibilidade da sentença que não deve se restringir ao seu trânsito em

Ementa:
Apelação Cível – Mandado de Segurança – Candidato aprovado dentro do número de vagas previstas – Direito subjetivo a nomeação e posse derivadas de concurso público cujo prazo máximo expirou sem sua convocação – Ausência de comprovação de situação excepcional que autorize a desconsideração de tal direito pela Fazenda – Exequibilidade da sentença que não deve se restringir ao seu trânsito em julgado – Sentença reformada em parte – Recurso do Impetrante provido e recursos oficial e da Administração não providos.